Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-07.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO (AGRAVANTE), VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LEANDRO MARTIGNAGO - CPF: 024.402.409-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA NEVES - CPF: 654.223.099-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ONICE APARECIDA BAQUETA - CPF: 009.896.971-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – JUROS ABUSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - Infere-se que a irresignação do agravante – a respeito da abusividade do acordo firmado entre as partes, que originou o título executivo judicial – não é tema pertinente de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que tais alegações exigem nítida dilação probatória, a qual, à toda evidência, mais se assemelha a um pleito revisional, portanto, incabível pela via pretendida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO, neste ato representado por seu inventariante judicial ALEXANDRE NASSER DE MELO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0003175-88.2012.8.11.0037, manejado por ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA, não acolheu a exceção de pré-executividade, na parte em que pretendia discutir a abusividade dos juros, concernente ao acordo entabulado entre as partes.

Para tanto, aduz o agravante, que o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que é cabível a exceção de pré-executividade para discutir possível ilegalidade dos juros moratórios, bem como a relativização da eficácia preclusiva da coisa julgada, de modo a coibir eventuais abusos e desequilíbrios nas cláusulas contratuais.

Alega que a fixação de juros de mora de 5% (cinco por cento) ao mês em acordo formalizado nos autos é exorbitante, o que causa enorme desequilíbrio.

Ressalta que o valor pactuado no acordo foi de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e, com a taxa de juros pactuada (5% ao mês), a planilha da dívida apresentada em março de 2021 chegou ao montante de R$ 1.172.619,60 (um milhão, cento e setenta e dois mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta centavos), ou seja, 977% (novecentos e setenta e sete por cento) superior à dívida reconhecida no instrumento de acordo.

Posto isso pugna pela reforma da decisão agravada, no sentido de reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade para apreciar a ilegalidade da taxa de juros de mora de 5% (cinco por cento) ao mês no acordo firmado entre as partes.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas à id. 120192958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acertou ou não da decisão proferida em sede de Execução, que não acolheu a exceção de pré-executividade, na parte em que pretendia discutir a abusividade dos juros concernentes ao acordo entabulado entre as partes.

Inicialmente, cumpre destacar, que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

Com efeito, infere-se que a irresignação do agravante – a respeito da abusividade do acordo firmado entre as partes, que originou o título executivo judicial – não é tema pertinente de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que tais alegações exigem nítida dilação probatória, a qual, à toda evidência, mais se assemelha a um pleito revisional, portanto, incabível pela via pretendida.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. Não se mostra cabível a revisão do contratado, com o eventual reconhecimento da existência de excesso de execução, por meio de exceção de pré-executividade.
Preclusão temporal igualmente verificada, porquanto a temática referida deveria ter sido aventada em embargos, na forma do artigo 745, inciso III, do CPC/1973, vigente à época. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (Agravo de Instrumento Nº 70075835710, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 06/02/2018) (destaquei)

Portanto, tem-se que a questão em debate não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade, isso porque, como cediço, a questão ventilada depende de dilação probatória e, portanto, deve ser debatida por via processual mais ampla.

Assim, impõe-se a manutenção a decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022